Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-23.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE AJUSTES. PROVIDÊNCIAS NÃO ADOTADAS PELA AUTORA NO PRAZO FIXADO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da apelante; e b) o acerto da sentença impugnada que indeferiu a petição inicial e extinção a relação jurídica processual.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica.
4. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos da regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil. 4.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos ao exigidos pelas normas previstas nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada. 4.2. Nesse contexto, a despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, se a parte não sanar as irregularidades apontadas, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação da regra estabelecida no art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. No caso em deslinde a autora não atendeu, no prazo fixado, às diligências determinadas pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.